Tribunal: STF
Processo: ARE 734877
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 



    1. O fornecimento de tratamento médico, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: ARE 725.747-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1/8/2013 e ARE 734.806-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    5. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED DEVERIA ARCAR COM CUSTOS DE QUIMIOTERAPIA. COBERTO NO CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SOBRE OS PONTOS SUSCITADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O JUIZO DE PISO NÃO É OBRIGADO A ANALISAR MATERIA ATINENTE A APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. A PARTE DEVERIA INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM PROVAS DAS ALEGAÇÕES. O INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ATACADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁSULA CONTRATUAL. REJEITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRA AS PARTES. SÚMULA Nº469 STJ. COBERTURA DO TRATAMENTO NEGADA. POR SER O MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUÍDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVE PREVALECER A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA E NÃO A FORMA DO TRATAMENTO. NÃO CABE AO PLANO DISPOR QUAL O TRATAMENTO A SER APLICADO. CLÁUSULA ABSUSIVA A QUE LIMITA O MEIO EMPREGADO PARA COMBATER A DOENÇA COBERTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE ”.



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.